Tribunal: CARF
Processo: 10469.725372/2016-74
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: BARBARA CRISTINA DE OLIVEIRA PIALARISSI
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/08/2015
PRECLUSÃO. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE EM RECURSO VOLUNTÁRIO.
Nos termos do art. 17 do Decreto no 70.235/1972, considera-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada na impugnação. A ausência de manifestação do contribuinte na fase própria acarreta a preclusão do direito de discutir a matéria em sede recursal.
NULIDADE. INEXISTÊNCIA. ATO PRATICADO POR AUTORIDADE COMPETENTE. AUTO DE INFRAÇÃO COMPLEMENTAR.
Nos termos do art. 18 do Decreto no 70.235/1972, não se pronuncia nulidade de ato processual que não tenha influído na solução do litígio. Sendo o lançamento efetuado por autoridade competente e observadas as formalidades legais, inexiste nulidade. O mesmo dispositivo autoriza a lavratura de auto de infração complementar, quando necessário ao exato lançamento do crédito tributário.

Assunto: Normas de Administração Tributária
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/08/2015
TÍTULOS PÚBLICOS. IMPOSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO OU PAGAMENTO DE TRIBUTOS.
É inaplicável a utilização de títulos públicos, inclusive da dívida externa, para compensação ou extinção de créditos tributários. A Lei no 10.179/2001 confere poder liberatório apenas às LTN, LFT e NTN, de emissão interna e natureza escritural, não abrangendo títulos antigos ou da dívida externa. Inexistindo previsão legal e manifestação da Secretaria do Tesouro Nacional quanto à validade dos créditos alegados, é indevida a compensação e legítima a exigência fiscal.
MULTA DE OFÍCIO AGRAVADA. CONLUIO. CONFIGURAÇÃO.
Caracteriza-se o conluio quando comprovada a atuação conjunta e dolosa de contribuintes ou terceiros com o intuito de suprimir ou reduzir tributo. Demonstrada a conduta fraudulenta e a intenção de ocultar débitos mediante utilização de créditos inidôneos, é legítima a aplicação da multa de ofício qualificada, nos termos dos arts. 71 e 73 da Lei no 4.502/1964.
QUALIFICAÇÃO DA MULTA DE OFÍCIO. LIMITE. STJ. PERCENTUAL DE 100%. SALVO REINCIDÊNCIA. APLICABILIDADE.
De acordo com decisão vinculante do Superior Tribunal de Justiça (STJ), a multa qualificada deve se limitar ao percentual de 100%, salvo reincidência.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10469.725372/2016-74
ACÓRDÃO
3201-012.692 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
13 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
JMT SERVICOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/08/2015
PRECLUSÃO. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE
EM RECURSO VOLUNTÁRIO.
Nos termos do art. 17 do Decreto no 70.235/1972, considera-se não
impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada na
impugnação. A ausência de manifestação do contribuinte na fase própria
acarreta a preclusão do direito de discutir a matéria em sede recursal.
NULIDADE.
INEXISTÊNCIA.
ATO
PRATICADO
POR
AUTORIDADE
COMPETENTE. AUTO DE INFRAÇÃO COMPLEMENTAR.
Nos termos do art. 18 do Decreto no 70.235/1972, não se pronuncia
nulidade de ato processual que não tenha influído na solução do litígio.
Sendo o lançamento efetuado por autoridade competente e observadas
as formalidades legais, inexiste nulidade. O mesmo dispositivo autoriza a
lavratura de auto de infração complementar, quando necessário ao exato
lançamento do crédito tributário.
Assunto: Normas de Administração Tributária
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/08/2015
TÍTULOS
PÚBLICOS.
IMPOSSIBILIDADE
DE
COMPENSAÇÃO
OU
PAGAMENTO DE TRIBUTOS.
É inaplicável a utilização de títulos públicos, inclusive da dívida externa,
para compensação ou extinção de créditos tributários. A Lei no
10.179/2001 confere poder liberatório apenas às LTN, LFT e NTN, de
emissão interna e natureza escritural, não abrangendo títulos antigos ou
da dívida externa. Inexistindo previsão legal e manifestação da Secretaria
do Tesouro Nacional quanto à validade dos créditos alegados, é indevida
a compensação e legítima a exigência fiscal.
Fl. 3232
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.692 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.725372/2016-74
2
MULTA DE OFÍCIO AGRAVADA. CONLUIO. CONFIGURAÇÃO.
Caracteriza-se o conluio quando comprovada a atuação conjunta e dolosa
de contribuintes ou terceiros com o intuito de suprimir ou reduzir tributo.
Demonstrada a conduta fraudulenta e a intenção de ocultar débitos
mediante utilização de créditos inidôneos, é legítima a aplicação da multa
de ofício qualificada, nos termos dos arts. 71 e 73 da Lei no 4.502/1964.
QUALIFICAÇÃO DA MULTA DE OFÍCIO. LIMITE. STJ. PERCENTUAL DE 100%.
SALVO REINCIDÊNCIA. APLICABILIDADE.
De acordo com decisão vinculante do Superior Tribunal de Justiça (STJ), a
multa qualificada deve se limitar ao percentual de 100%, salvo
reincidência.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
de parte do Recurso Voluntário interposto por JMT Serviços e Locação de Mão de Obra Ltda.-ME,
por se referir a matéria não impugnada na primeira instância (preclusão), e, na parte conhecida,
em rejeitar a preliminar de nulidade e, no mérito, em lhe dar parcial provimento para reduzir a
multa de ofício ao percentual de 100%, salvo reincidência. Quanto ao Recurso Voluntário
interposto por Jonas Alves da Silva, na parte não coincidente com o recurso da empresa,
acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em lhe negar provimento.

Assinado Digitalmente
Barbara Cristina de Oliveira Pialarissi – Relatora

Assinado Digitalmente
Hélcio Lafetá Reis – Presidente
Participaram do presente julgamento os conselheiros Marcelo Enk de Aguiar,
Flavia Sales Campos Vale, Barbara Cristina de Oliveira Pialarissi, Rodrigo Pinheiro Lucas Ristow,
Fabiana Francisco de Miranda, Helcio Lafeta Reis (Presidente).

RELATÓRIO
Fl. 3233
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.692 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.725372/2016-74
3
O presente processo trata de Autos de Infração lavrados em face da Recorrente e
de devedores solidários, com o objetivo de verificar o cumprimento das obrigações tributárias
relativas ao IRPJ, CSLL, IOF, PIS e COFINS, abrangendo os fatos geradores ocorridos entre
01/01/2012 e 31/12/2012.
Posteriormente, o período de apuração foi ampliado em relação ao PIS e à
COFINS, passando a compreender também os meses de agosto a dezembro de 2014, janeiro a
abril de 2015, junho de 2015 e agosto de 2015.
Os lançamentos resultaram na constituição de crédito tributário no montante
total de R$ 32.578.281,37 (trinta e dois milhões, quinhentos e setenta e oito mil, duzentos e
oitenta e um reais e trinta e sete centavos), decorrente de infrações apuradas na determinação e
recolhimento do IRPJ, CSLL, PIS e COFINS referentes aos anos-calendário de 2012, 2014 e 2015.
Entre as principais irregularidades apontadas, constam:
1.
Omissão de receitas, decorrente da falta de escrituração de notas
fiscais eletrônicas de prestação de serviços, gerando divergência
relevante entre os valores registrados na contabilidade e aqueles
efetivamente faturados;
2.
Glosa de despesas indevidas, referentes a valores contabilizados
como despesas administrativas, mas que, segundo a fiscalização,
correspondem ao principal de contrato de mútuo firmado com instituição
financeira, sem comprovação de pagamento no exercício;
3.
Falta de recolhimento do IRPJ e da CSLL mensais por estimativa;
4.
Insuficiência de declaração e recolhimento de PIS/COFINS,
verificada pela divergência entre as receitas escrituradas e aquelas
constantes das notas fiscais emitidas, bem como pela omissão de
informações nas declarações DACON e DCTF.
Por bem retratar a realidade dos fatos, adotam-se os trechos pertinentes do
relatório elaborado pela DRJ.
O Termo de Encerramento da Ação Fiscal – TEAF se encontra às fls.35 e
seguintes. Sem prejuízo de sua leitura integral, transcreve-se:
“I-Dos Procedimento Gerais
(...)
16.Como Resultado da auditoria, foram identificadas as irregularidades fiscais
que a seguir são relatadas.:”
“II – Das Infrações Identificadas.”
“II.1 – Tributação do IRPJ e da CSLL (ano-calendário de 2012)”
Fl. 3234
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.692 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.725372/2016-74
4
“II.1.1 – Omissão de Receitas – Falta de Escrituração de Notas Fiscais Processo
10469.725372/2016-74 Acórdão n.o 16-85.031 DRJ/SPO Fls. 5 5
-Notas Fiscais de Saídas Não Escrituradas.
17. Analisadas as notas fiscais eletrônicas emitidas no ano-calendário de 2012
pela empresa ora fiscalizada, cujos dados foram extraídos do sítio da Secretaria
de Tributação do Município do Natal (...) e compulsando com os valores
lançados na única conta contábil de receita escriturada pelo contribuinte
(31101004 – Serviços a Prazo), constatamos uma diferença bastante elevada,
(...)
(...)
25. Sendo assim, mais uma vez, foi o contribuinte intimado (...) a se manifestar
sobre as informações encaminha pelo SEMUT. Em resposta, a empresa
apresenta, de forma “casada”, as notas fiscais de sua emissão ora questionadas,
ou seja, o documento por ela considerado cancelado e a nova nota fiscal
correspondente. Todas acompanhadas das respectivas ordens bancárias
comprovando a quitação efetuada pelo tomador dos serviços prestados pela
JMT. Diante dos fatos, considerando a correspondência entre ambos os valores
(NF e OB), e não comprovada por esta fiscalização a existência de outro
pagamento pelo órgão tomador dos serviços (consultamos o Portal da
Transparência), reputam-se como verdadeiras as informações de cancelamento
de fato. Excluídas as referidas notas fiscais, o novo faturamento passou a
totalizar a quantia de R$65.483.813,19, comprovado mediante as NF-e
relacionadas nos anexos deste relatório fiscal.
(...)
“II.1.2 – Glosa de Despesa – Contrato de Financiamento Banco Rural.”
(...)
“30. Apreciando as informações acima, conclui-se que o contribuinte lançou o
valor total de R$3.447.558,49 (R$187.485,49 + R$3.260.073,00) à título de
despesas administrativas, quando na realidade, os valores não correspondem a
despesas, e sim ao principal do mútuo realizado com a instituição financeira. E
mais, conforme se depreende, os valores sequer foram pagos no ano de 2012. O
que se poderia apropriar, pelo regime de competência, seriam apenas os juros,
aí sim, verdadeiras despesas (no caso, financeiras).
31. Diante das infrações relacionadas acima, referentes ao ano-calendário de
2012, procedemos ao lançamento como tributação reflexa da CSLL dos valores
de R$3.545.990,99 (Receita líquida não contabilizada) e R$ 3.447.558,49 (Glosa
de Despesa), (...)”
“II.1.2 – Falta de Pagamento do IRPJ e da CSLL mensal por estimativa – multa
isolada (ano-calendário de 2012).
(..)
Fl. 3235
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.692 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.725372/2016-74
5
33. Do exposto, nos meses em que foi apurado positivo (...), e constatado que a
empresa deixou de efetuar os recolhimentos mensais do IRPJ e da CSLL, (...)
estamos efetuando o lançamento de ofício da multa de 50% sobre o valor que
deixou de ser pago no mês, conforme planilhas (...).”
“II.2 – Da Tributação do PIS/COFINS.”
“II.2.1 – Insuficiência de Declaração/Recolhimento PIS/COFINS – Falta de
Declaração e Recolhimento (ano-calendário de 2012).
34. Na análise das informações prestadas pelo contribuinte no Demonstrativo de
Apuração das contribuições Sociais – DACON (...), verificamos que a fiscalizada
não informou em sua totalidade os valores devidos de PIS/COFINS. Também foi
constatado, conforme descrito acima (...) que as notas fiscais de emissão da JMT
não foram em sua totalidade lançadas na conta de receita de serviços (31101004
– Serviços a Prazo). Por esse motivo procedemos a uma nova apuração dessas
contribuições tomando por base os documentos fiscais emitidos (NF-e) e os
confrontando com os lançamentos contábeis relativos ao ano-calendário de
2012.
35. Sendo assim, o presente lançamento contempla a diferença existente entre
as contribuições apuradas com base na receita escriturada e os valores
declarados em DCTF pelo contribuinte. Além disso, realizamos o confronto entre
a receita escriturada versus aquela advinda das notas fiscais de serviços
prestados, apurando-se as seguintes diferenças:”

(...)
36. Ressaltamos, por oportuno, e não menos importante, que as informações
prestadas nas DCTF (...), único instrumento a alimentar os sistemas de controle e
cobrança da Secretaria da Receita Federal do Brasil, não representam sequer
10% (dez por cento) daqueles efetivamente devidos. Inexiste, no caso em tela,
ação judicial a amparar um fato que justifique tal procedimento. Os profissionais
de contabilidade ou assessoria jurídica sabem, muito bem, que a ação judicial
porventura existente necessita de habilitação junto à RFB, bem como existe
campo específico na DCTF para prestar essa informação, o que não ocorreu.”
(...)
Fl. 3236
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.692 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.725372/2016-74
6
“39. Para o ano-calendário de 2012, nas tabelas abaixo são apresentados os
montantes apurados por esta fiscalização, e os valores devidos das
contribuições, os quais serão objeto de lançamento por meio de Autos de
Infração específicos. Ressaltamos a existência de duas infrações (1): com base na
receita escriturada e (2) diferença entre a receita escriturada e o valor a maior
constante das notas fiscais eletrônicas. (tabelas às fls.45/46 do TEAF).

Fl. 3237
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.692 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.725372/2016-74
7

“II.2.2 – Insuficiência de Declaração/Recolhimento PIS/COFINS (anoscalendário
de 2014 e 2015).
“40. Nos anos-calendário de 2014 e 2015, a fiscalizada efetuou diversas
retificações em suas DCTF originais, conforme abaixo: ((tabelas à fl.47 do TEAF).
(...)
“43. Na representação mencionada, verifica-se que o valor informado pelas
empresas à STN como passível de compensação com créditos de terceiros não
fora constituído, aliás, o fora em valores irrisórios (ver valores na relação de
DCTF no item 40 acima). Apesar do indeferimento da quitação dos débitos
tributários mediante a utilização de títulos (Decreto Lei no 6.019/1943) pela
Secretaria do Tesouro Nacional (STN), a JMT não procedeu à retificação das
DCTF dos seguintes períodos: ago/2014 a dez/2014, jan/2015 a abr/2015,
jun/2015 e ago/2015.
“44. Dessa forma, passamos a proceder à apuração do PIS e da COFINS tomando
por base os valores lançados na conta contábil de receita escriturada pelo
contribuinte (31101004 – Serviços a Prazo). (...)”
(...)
Fl. 3238
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.692 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.725372/2016-74
8
“45. Na tabela abaixo são apresentados os valores apurados de COFINS, os quais
serão objetos de lançamento através de Auto de Infração, do qual este relatório
é parte integrante.”

“46. Em relação à contribuição para o PIS, os valores apurados como devidos são
os constantes da tabela abaixo.”

“II.2.2.2- Da multa Qualificada – PIS/COFINS.”
“47. No ano-calendário de 2012, a fiscalizada apresentou DCTF mensa nas quais
informa valores de débitos inexpressivos a título de PIS/COFINS, com exceção do
mês de fevereiro. Conforme demonstrado acima, os valores apurados pela
fiscalização correspondem a cerca de dez vezes mais àquele declarado pelo
contribuinte. Pela magnitude das divergências constatadas, não podemos
classificar essa conduta como mero erro no preenchimento do DACON –
Demonstrativo de Apuração das Contribuições Sociais e da DCTF – Declaração de
Fl. 3239
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.692 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.725372/2016-74
9
Débitos e Créditos Tributários Federais, ou seja, trata-se apenas, de uma
declaração inexata, desprovida de qualquer intenção.
48. Ora, o DACON são as informações prestadas pelo contribuinte à Receita
Federal que apontam a memória de cálculo dos valores que serviram de base
para apuração das contribuições. No presente caso, em diversos meses, esse
demonstrativo foi apresentado “zerado”. Com essa conduta, intencional e
deliberada, o contribuinte, no mínimo, retardou o conhecimento por parte da
autoridade fazendária da ocorrência do fato gerador (art.71, I da Lei 4.502/64).
Complementando seu objetivo, qual seja, o de retardar, e mesmo omitir, o valor
correto das contribuições, apresentou DCTF com valores insignificantes no
anocalendário de 2012.”
49. Já nos anos-calendário de 2014 e 2015, conforme se verifica no item 40
acima, a conduta foi um pouco diferente. Primeiro, de jan/14 a mar/14, o
contribuinte informa como débitos de Pis e Cofins na DCTF original valores
irrisórios. Posteriormente, por volta de cinco meses, retifica incluindo o que,
supostamente, seria o valor correto (bem mais alto). Em seguida, dois meses
após, volta a retificar informando um débito simbólico (R$10,00); novamente
um mês após essa última alteração, volta a retificar, mais uma vez para um valor
simbólico (R$20,00); nos meses de abr/14 a jul/14, originalmente, foram
declarados valores simbólicos e, após alguns meses, sofreu retificação para
supostamente, seu valor real; de ago/14 a dez/15, foram declarados valores
simbólicos (R$5,00), sem retificadoras no período.
50. Nos itens 41 a 43 acima, fazemos referência à tentativa de utilização pelo
contribuinte de títulos da dívida pública para quitação de suas obrigações
tributárias, em especial das contribuições para o Pis e Cofins. Mesmo
cientificado do indeferimento do pleito através da Secretaria do Tesouro
Nacional – STN (utilização de títulos oriundos do DecretoLei no6.019/1943),
manteve tais valores em sua DCTF. A operação foi articulada em conluio com a
empresa APPEX CONSULTORIA. Sendo assim, tal conduta subsume-se ao
disposto no art.73 da Lei 4.502/64.
51. Assim sendo, e considerando os indícios de sonegação fiscal e conluio
(arts.71 e 73 da Lei 4.502/64, abaixo reproduzidos) e a prestação de informações
falsas à administração tributária, e, tendo essa conduta alcançado seu resultado
(falta de pagamento das contribuições para o Pis e a Cofins), o presente
lançamento contempla a multa qualificada de 150% nos termos do art.44, §1o,
da Lei 9.430/96, sem prejuízo das sanções penais dela decorrentes.” (...)

A Recorrente apresentou impugnação tempestiva, na qual, preliminarmente,
requereu a suspensão da exigibilidade dos créditos tributários com base no art. 151, III, do CTN,
assegurando o exercício do contraditório e da ampla defesa.
No mérito, sustentou, em síntese:
Fl. 3240
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.692 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.725372/2016-74
10

Inexistência de omissão de receitas, alegando que parte das notas
fiscais questionadas foi efetivamente cancelada e substituída, com
comprovação mediante ordens bancárias;

Improcedência da glosa de despesas, defendendo tratar-se de
valores legítimos e vinculados à atividade empresarial;

Adimplemento parcial das obrigações relativas ao PIS/COFINS,
mediante pagamentos comprovados;

Ausência de dolo, fraude ou má-fé, de modo que a multa
qualificada seria indevida;

Validade da compensação de débitos tributários com títulos da
dívida pública, nos termos da Portaria SRF no 913/2002 e da Instrução
Normativa SRF no 181/2002, o que ensejaria a extinção dos créditos
correspondentes;

Vícios materiais e inconsistências na base de cálculo dos
lançamentos, com ausência de certeza e liquidez no crédito constituído.

Os Sócios Responsáveis também apresentaram impugnações tempestivas, nas
quais arguem:

Nulidade dos lançamentos por ausência de fundamentação
específica quanto à responsabilização solidária;

Inexistência de atos praticados com excesso de poderes, infração à
lei ou ao contrato social, conforme exige o art. 135, III, do CTN;

Ausência de comprovação de dolo, fraude ou simulação;

Impossibilidade de transferência de responsabilidade com base
apenas na coincidência de quadro societário;

Cerceamento de defesa, uma vez que não foram intimados durante
o procedimento fiscal.
Reforçam, ainda, os argumentos da Recorrente quanto à inexistência de conduta
dolosa, à regularidade das declarações fiscais e à necessidade de redução da multa de ofício ao
percentual de 75%.
Os autos foram baixados em diligência pela 9a Turma de Julgamento, fls. 2.848 a
2.851, para atendimento dos pontos ali especificados. Em resposta, a fiscalização elaborou a
“Informação Fiscal – Diligência” (fls. 2.854 a 2.856), na qual, ao tratar dos questionamentos
formulados, informou, entre outros aspectos, a lavratura de um lançamento complementar em
novo Auto de Infração.
Fl. 3241
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.692 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.725372/2016-74
11
Neste sentido, a fiscalização corrigiu falha relativa à aplicação da multa referente à
infração constante da fl. 7 (somente quanto à COFINS) do presente processo, referente aos
meses de abril, junho e agosto de 2015. No lançamento original, havia sido aplicada multa de
75%, quando o percentual correto seria de 150%. Assim, foi constituída multa complementar
correspondente à diferença de 75% sobre a base de cálculo, exclusivamente em relação à
COFINS.
Além disso, no mesmo Auto de Infração, foi sanada falha no campo “valor
apurado” relativa às infrações constantes das fls. 8 (COFINS) e 24 (PIS), referentes aos meses de
agosto a dezembro de 2012. No lançamento original, havia sido indevidamente incluído no
referido campo o valor já apurado do PIS/COFINS, quando o correto seria a indicação da base de
cálculo, para posterior aplicação das alíquotas (fls. 10 e 26) e apuração do valor devido. Dessa
forma, às fls. 7 (COFINS) e 20 (PIS), foi realizado novo lançamento com a inclusão, pela diferença,
dos valores corretos ainda exigíveis.
A decisão de primeira instância concluiu pelo parcial provimento das
impugnações, tendo a 9a Turma de Julgamento decidido, por unanimidade de votos, julgar
parcialmente procedentes as impugnações, com exclusão parcial da multa de ofício, mantendo-
se as demais exigências.
Irresignados com a decisão de primeira instância, a Recorrente e o devedor
solidário interpuseram recurso voluntário, reiterando os argumentos já apresentados na
impugnação, os quais podem ser sintetizados nos seguintes termos:
1.
Declaração de nulidade dos Autos de Infração relativos à COFINS e
ao PIS/PASEP, sob alegação de mudança indevida de critério jurídico, em
afronta à jurisprudência consolidada do CARF e dos tribunais nacionais;
2.
Reconhecimento da decadência dos fatos geradores referentes ao
exercício de 2012, posto não ter havido o efetivo e legal lançamento
tributário, nos termos do previsto no §4o do art. 150 do CTN;
3.
Determinação de diligência fiscal para reavaliação dos insumos
utilizados na atividade da empresa, com o objetivo de apurar
adequadamente os créditos de PIS e COFINS, independentemente da
apresentação de declarações retificadoras;
4.
Diligência adicional para considerar prejuízos fiscais acumulados
de anos anteriores na apuração da base de cálculo do IRPJ e da CSLL,
relativos ao ano-calendário de 2012;
5.
Alternativamente, o reconhecimento da improcedência da
autuação
quanto
às
infrações
de
insuficiência
de
declaração/recolhimento de PIS e COFINS nos anos-calendário de 2014 e
Fl. 3242
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.692 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.725372/2016-74
12
2015, sob o argumento de quitação integral das obrigações mediante
utilização de créditos financeiros;
6.
Afastamento integral da multa de ofício agravada de 150%, por
ausência de dolo, fraude ou má-fé, com a consequente redução ao
percentual de 75%;
7.
Subsidiariamente, caso mantida a exigência principal, requerem a
redução da multa de ofício de 150% para 75% sobre os créditos
tributários referentes aos anos-calendário de 2014 e 2015.
A Recorrente anexa ao seu Recurso Voluntário decisões anteriores do CARF que
reconhecem a possibilidade de aproveitamento de créditos extemporâneos sem a necessidade
de retificação da DCTF, bem como documentos contábeis, planilhas e balancetes destinados a
demonstrar o alegado direito creditório. Junta, ainda, parecer elaborado pelo advogado
tributarista Kiyoshi Harada, que trata da possibilidade de compensação de títulos da dívida
externa brasileira com tributos federais.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Barbara Cristina de Oliveira Pialarissi, Relatora
I.
Da admissibilidade
O recurso é tempestivo.
Nos termos do art. 17 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, considera-se
não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada pelo impugnante. É a
impugnação que, ao instaurar a fase litigiosa do processo administrativo fiscal, delimita os limites
da controvérsia. Assim, não questionada a matéria na fase própria, precluso estará o direito de
fazê-lo em momento processual posterior.
Dessa forma, conheço em parte do Recurso Voluntário interposto pela Recorrente
JMT SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA-ME, com exceção dos seguintes pontos, que
não foram abordados na impugnação e, portanto, encontram-se preclusos:
i.
Determinação de diligência fiscal para reavaliação dos insumos
utilizados na atividade da empresa, com o objetivo de apurar
adequadamente os créditos de PIS e COFINS, independentemente da
apresentação de declarações retificadoras (Item II.III do recurso
voluntário);
Fl. 3243
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.692 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.725372/2016-74
13
ii.
Diligência adicional para considerar prejuízos fiscais acumulados de
anos anteriores na apuração da base de cálculo do IRPJ e da CSLL,
relativos ao ano-calendário de 2012 (Item II.VI do recurso voluntário).

II.
Da preliminar de nulidade:
A Recorrente alega a nulidade dos Autos de Infração referentes à COFINS e ao
PIS/PASEP, sustentando ter havido mudança indevida de critério jurídico na autuação, em
afronta à jurisprudência consolidada do CARF e dos tribunais pátrios.
Os autos foram baixados em diligência pela 9a Turma de Julgamento, tendo a
fiscalização apresentado informação complementar na qual comunicou a lavratura de Auto de
Infração Complementar para corrigir falhas formais identificadas no lançamento original. As
correções abrangeram, essencialmente, a adequação do percentual da multa de ofício aplicada à
COFINS e o ajuste do campo “valor apurado” relativo às bases de cálculo de PIS e COFINS, de
modo a refletir corretamente os valores ainda exigíveis.
No que se refere à preliminar de nulidade arguida pela Recorrente, em razão da
lavratura de Auto de Infração complementar, não assiste razão à defesa.
O art. 18 do Decreto no 70.235/1972 autoriza expressamente que a autoridade
julgadora de primeira instância determine, de ofício ou a requerimento do impugnante, a
realização de diligências ou perícias quando entender necessárias ao esclarecimento dos fatos.
Ademais, o § 3o do referido artigo dispõe que, quando as diligências resultarem em agravamento
da exigência inicial ou modificação da fundamentação legal, deverá ser lavrado Auto de Infração
complementar, assegurando-se ao sujeito passivo prazo para impugnação quanto à matéria
modificada.
[...]
Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando
entendê-las necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou
impraticáveis, observando o disposto no art. 28, in fine. (Redação dada pela Lei
no 8.748, de 1993)
[...]
§ 3o Quando, em exames posteriores, diligências ou perícias, realizados no curso
do processo, forem verificadas incorreções, omissões ou inexatidões de que
resultem agravamento da exigência inicial, inovação ou alteração da
fundamentação legal da exigência, será lavrado auto de infração ou emitida
notificação de lançamento complementar, devolvendo-se, ao sujeito passivo,
prazo para impugnação no concernente à matéria modificada. (Incluído pela
Lei no 8.748, de 1993)
Fl. 3244
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.692 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.725372/2016-74
14
No caso concreto, a diligência foi regularmente determinada pela 9a Turma de
Julgamento e executada pela fiscalização dentro dos limites legais, com o devido registro nos
autos e abertura de prazo para manifestação do contribuinte quanto ao resultado da diligência.
O Auto de Infração complementar foi lavrado com o único propósito de corrigir falhas formais
identificadas no lançamento original, sem inovação indevida de fundamentos e sem prejuízo ao
contraditório ou à ampla defesa, uma vez que o Recorrente exerceu plenamente o seu direito de
apresentar nova impugnação.
Dessa forma, não se verifica qualquer vício capaz de macular o procedimento
fiscal, razão pela qual afasta-se a preliminar de nulidade suscitada.

III.
Da preliminar de decadência:
Embora o tema não tenha sido abordado por ocasião da impugnação, por tratar-se
de matéria de ordem pública, dele se conhece nesta oportunidade.
O requerente requer o reconhecimento da decadência dos fatos geradores
referentes ao exercício de 2012, uma vez que não houve lançamento tributário efetivo e regular,
conforme dispõe o § 4o do art. 150 do Código Tributário Nacional, nos termos do Item II.II do
Recurso Voluntário.
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja
legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem
prévio exame da autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida
autoridade, tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado,
expressamente a homologa.
[...]
§ 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se
tenha pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente
extinto o crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou
simulação.
No caso concreto, as competências lançadas correspondem ao mês de janeiro de
2012, razão pela qual não se encontram alcançadas pelo prazo decadencial. Isso porque, nos
termos do art. 150, § 4o, do CTN, o prazo de cinco anos deve ser contado a partir da ocorrência
do fato gerador, que, no presente caso, deu-se em 31/01/2012. Dessa forma, o prazo
decadencial findaria em 31/01/2017, tendo a ciência do Auto de Infração ocorrido em
02/01/2017, ou seja, dentro do quinquênio legal.
Afasta-se, portanto, a alegação de decadência suscitada pelo Recorrente.

Fl. 3245
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.692 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.725372/2016-74
15
IV.
Do pagamento mediante resgate de créditos oriundos de Títulos da
Dívida Pública Externa
A recorrente afirma que as divergências apontadas pela fiscalização entre os
valores declarados em ECD/ECF e DCTF, relativos ao PIS e à COFINS dos anos-calendário de 2014
e 2015, decorrem de equívoco, pois os débitos correspondentes teriam sido devidamente
quitados. Alega que efetuou o pagamento mediante resgate de créditos financeiros oriundos de
Títulos da Dívida Pública Externa, administrados pela Secretaria do Tesouro Nacional (STN), no
âmbito do processo COMPROT no 011.79446.000257.2013.000.000.
Sustenta que, por ser cessionária desses créditos, utilizou-os para extinguir
obrigações tributárias de PIS, COFINS, IRPJ e CSLL, conforme autorizado pela Portaria SRF no
913/2002, que admite o pagamento de tributos via STN e Conta Única do Tesouro Nacional, por
meio do SIAFI.
Afirma ainda que, diante da inexistência de campo específico na DCTF para indicar
tal modalidade de pagamento, informou o procedimento diretamente à STN e anexou aos autos
os documentos comprobatórios correspondentes.
A DRJ julgou improcedentes as alegações, por entender que não há amparo legal
para a extinção de débitos tributários mediante resgate de títulos da dívida pública. Com base na
cartilha “Prevenção à Fraude Tributária com Títulos Públicos Antigos”, elaborada pela RFB, STN,
PGFN e MPU, destacou que todos os títulos emitidos na forma da Lei no 10.179/2001 já foram
resgatados, inexistindo qualquer título vencido e não pago. Ressaltou, ainda, a vedação do art.
74, §12, “c”, da Lei no 9.430/1996, que impede compensação com títulos públicos, e apontou o
risco de configuração de fraude tributária, com eventual responsabilidade solidária dos
administradores.
Alinho-me ao entendimento adotado na decisão de primeira instância.
Conforme dispõe o art. 2o da Lei no 10.179/2001, os títulos da dívida pública com
poder liberatório para pagamento de tributos federais são apenas as Letras do Tesouro Nacional
(LTN), as Letras Financeiras do Tesouro (LFT) e as Notas do Tesouro Nacional (NTN), todas
emitidas no Brasil e de natureza escritural.
Nos termos do art. 5o da mesma Lei, “a emissão dos títulos a que se refere esta Lei
processar-se-á exclusivamente sob a forma escritural, mediante registro dos respectivos direitos
creditórios, bem assim das cessões desses direitos, em sistema centralizado de liquidação e
custódia, por intermédio do qual serão também creditados os resgates do principal e os
rendimentos”.
De acordo com o art. 6o, apenas esses títulos, quando vencidos, possuem poder
liberatório para pagamento de tributos federais. Entretanto, o Tesouro Nacional informa que
todos os títulos emitidos na forma da Lei no 10.179/2001 já foram devidamente resgatados em
Fl. 3246
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.692 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.725372/2016-74
16
seus vencimentos, inexistindo, portanto, qualquer título vencido e não pago que possa ser
utilizado para esse fim.
Ressalte-se, ademais, que a mencionada lei não contempla Títulos da Dívida
Externa, mas apenas os instrumentos de emissão interna referidos no art. 2o.
Dessa forma, não há fundamento legal que ampare a extinção da obrigação
tributária com base em supostos créditos oriundos de Títulos da Dívida Pública Externa. A
ausência de manifestação da Secretaria do Tesouro Nacional quanto à validade ou
reconhecimento dos créditos reforça a improcedência da alegação.
Diante do exposto, mantenho integralmente a decisão recorrida.

V.
Da responsabilidade solidária do sócio JONAS ALVES DA SILVA
Alega o Recorrente que a autoridade fiscal teria alterado o fundamento jurídico de
sua responsabilização ao responder aos questionamentos do julgador de primeira instância, o
que, em seu entendimento, acarretaria a nulidade do lançamento. Sustenta também que não
estaria configurada sonegação ou fraude.
Tais argumentos não merecem acolhimento. As dúvidas foram plenamente
esclarecidas na diligência realizada pela DRJ/SPO, conforme já exposto no item II deste voto, não
havendo qualquer alteração de fundamento jurídico nem vício apto a invalidar o lançamento.
Na qualidade de sócio administrador, o Recorrente deixou de cumprir o dever de
diligência próprio do cargo, aderindo conscientemente a um esquema de compensação
manifestamente irregular, realizado com apoio de terceiros (APPEX CONSULTORIA TRIBUTÁRIA
LTDA). Ademais, apresentou DCTFs com valores meramente simbólicos, por orientação da
consultoria ou por iniciativa própria, com o claro propósito de ocultar os débitos e impedir sua
cobrança.
Verifica-se, ainda, que o procedimento foi conduzido em cooperação com
terceiros, o que configura, em tese, conluio fraudulento. Diante disso, acompanho integralmente
o entendimento da decisão de primeira instância e o adoto como razões de decidir quanto à
responsabilidade solidária do Recorrente.

VI.
Da multa
A recorrente sustenta a inexistência de dolo, fraude ou má-fé que justifique a
aplicação da multa de ofício agravada de 150%, afirmando que apenas buscou quitar suas
obrigações tributárias mediante o uso de créditos financeiros oriundos de Títulos da Dívida
Pública, com amparo na Portaria SRF no 913/2002 e na Lei no 10.179/2001. Alega que a
manutenção de valores simbólicos em DCTF não configuraria conluio nem intenção de fraude,
Fl. 3247
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.692 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.725372/2016-74
17
mas mera irregularidade formal de obrigação acessória, passível, no máximo, de penalidade
específica prevista no art. 7o da Lei no 10.426/2002.
Tais argumentos foram analisados no item acima, e fundamentam a manutenção
da multa qualificada.
Por outro lado, o Superior Tribunal de Justiça (STJ), no julgamento do REsp
736.090, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, já transitado em julgado e de
observância obrigatória por parte deste colegiado, decidiu que a multa qualificada deve se
limitar ao percentual de 100%, salvo no caso de reincidência, cuja ementa restou assim redigida:
Recurso extraordinário. Repercussão geral. Tema no 863. Direito tributário.
Limite das multas qualificadas em razão de sonegação, fraude ou conluio.
Necessidade de observância dos princípios do não confisco, da razoabilidade e
da proporcionalidade. Limite de 100% (cem por cento) do débito tributário ou,
em caso de reincidência, de 150% (cento e cinquenta por cento) do débito
tributário.
1. As multas qualificadas em razão de sonegação, fraude ou conluio visam a
reprimir comportamentos com elevado grau de reprovabilidade.
2. São razoáveis e proporcionais as limitações para as multas previstas na Lei no
9.430/96, atualizada pela Lei no 14.689/23. No caso de sonegação, fraude ou
conluio, a multa é de 100% do débito (art. 44, § 1o, inciso VI, da Lei no 9.430/96,
incluído pela Lei no 14.689/23); ou de 150% do débito, nos casos em que for
verificada a reincidência do sujeito passivo (art. 44, § 1o, inciso VII, da Lei no
9.430/96, incluído pela Lei no 14.689/23), como legalmente definida (vide § 1o-A
do citado artigo).
Necessidade de observância do § 1o-C do art. 44 da Lei no 9.430/96, o qual trata
de hipóteses de não aplicação da multa qualificada em razão de sonegação,
fraude ou conluio.
3. Fixação da seguinte tese para o Tema no 863: “Até que seja editada lei
complementar federal sobre a matéria, a multa tributária qualificada em razão
de sonegação, fraude ou conluio limita-se a 100% (cem por cento) do débito
tributário, podendo ser de até 150% (cento e cinquenta por cento) do débito
tributário, caso se verifique a reincidência definida no art. 44, § 1o-A, da Lei no
9.430/96, incluído pela Lei no 14.689/23, observando-se, ainda, o disposto no §
1o-C do citado artigo”.
4. Modulação dos efeitos da decisão, estabelecendo-se que ela passe a
produzir efeitos a partir da edição da Lei no 14.689/23, mantidos os patamares
atualmente fixados pelos entes da federação até os limites da tese. Ficam
ressalvados desses efeitos (i) as ações judiciais e os processos administrativos
pendentes de conclusão até a referida data; (ii) os fatos geradores ocorridos até
a referida data em relação aos quais não tenha havido o pagamento de multa
abrangida pelo presente tema de repercussão geral.
Fl. 3248
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.692 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.725372/2016-74
18
5. Recurso extraordinário parcialmente provido. (g.n.)
Assim aplicando-se o decidido pelo STJ, conclui-se pela redução da multa
qualificada ao percentual de 100%, tendo-se em conta a inviabilidade de se apurar, neste
momento processual, eventual reincidência dos autuados.

VII.
Da Conclusão
Diante do exposto, voto por:

Em relação a recorrente JMT Serviços e Locação de Mão de Obra
Ltda.-ME: Não conhecer de parte do Recurso Voluntário interposto, por se
referir a matéria não impugnada na primeira instância (preclusão), e, na
parte conhecida, em rejeitar a preliminar de nulidade e, no mérito, em lhe
dar parcial provimento para reduzir a multa de ofício ao percentual de
100%, salvo reincidência.
 Quanto ao recorrente Jonas Alves da Silva: voto por conhecê-lo, na parte
não coincidente com o recurso da empresa, e no mérito, em negar
provimento.

É como voto.

Assinado Digitalmente
Barbara Cristina de Oliveira Pialarissi

Fl. 3249
DF CARF MF
Original